Tribunal: CARF
Processo: 10825.720282/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720282/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
JACOB FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica
a pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos exigidos pela
legislação de regência.
ATIVIDADE COMERCIAL. PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO.
A equiparação à pessoa jurídica da pessoa física que explore habitualmente
atividade comercial não alcança todos os negócios jurídicos realizados pela
pessoa natural, mas tão só aqueles comprovadamente vinculados à atividade
comercial exercida pelo contribuinte.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A JURÍDICA.
Não comprovada pelo contribuinte a origem dos recursos depositados em sua
conta corrente individual, a omissão de rendimentos assim apurada submete-se
às regras de tributação aplicável às pessoas físicas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720282/2011-86
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 762 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado sob o fundamento de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
de origem não comprovada e omissão de rendimentos decorrentes de compra de títulos de
crédito de terceiros correspondente aos anos calendário de 2008 e 2009.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, fls. 624/632, o contribuinte
apresentou DIRPF relativas aos anos calendários de 2008 e 2009, em modelo simplificado na
qual informou rendimentos tributáveis de R$ 35.917,80 e R$ 36.289,34 respectivamente.
Relata a autoridade administrativa a seguinte sequência de eventos:

Em 25/08/2010 cientificou o contribuinte do Início de Fiscalização e intimou-o
para apresentar extratos de conta movimentação financeira nas instituições Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC, Bradesco e Cooperativa de Crédito
Rural – Coopercitrus e também comprovantes de recebimentos de pessoas físicas
como informado na DIRPF.

Em 14/09 o contribuinte apresentou extratos do Banco do Brasil, CEF, Bradesco,
HSBC e Coopercitrus, além de contratos de aluguel de imóvel.

Depois de analisar os documentos e elaborar planilha com os créditos constantes
além de indicar se as contas seriam conjuntas e neste caso identificar o segundo
titular, A ciência se deu em 11/10/2010.

Em 20/10/2010 foi apresentada declaração de que as contas são em conjunto com
Maria José Godoy Dias Faria que foi intimada a comprovar a origem dos recursos
que deram origem aos créditos nas referidas contas correntes.

Em 15/12/2010 a co-titular esclareceu não ser responsável exclusiva pela
movimentação das contas.

Também foi apresentado esclarecimentos e documentos relativos à
movimentação das contas, situação em que afirmou ser resultado de descontos de
cheques e títulos de terceiros.

Em 13/01/2011 nova intimação para complementar informações ao que
respondeu aduzindo que os créditos tiveram origem em atividade informal, sem
escrituração de livro caixa, sem possuir qualquer documento nem teria
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

informação sobre o percentual de deságio. A co-titular esclareceu que não tem
qualquer participação percentual na movimentação.

Em 27/01/2011 nova intimação pela qual a resposta foi repetição da anterior. Em
07/02/2011 esclareceu que a taxa praticada no deságios dos descontos era em
média 3%.

Em 24/02/2011 informou a existência de créditos de recebimento de aluguéis
destacando os valores na conta do Banco do Brasil.

Depois de analisar os e esclarecimentos elaborou 3 anexos numerados I, II, e III
sendo que no I, relacionou os depósitos e créditos sem origem comprovada, no
anexo II, indicou os valores que foram comprovados como sendo ganho em
operações de desconto de títulos de terceiros à base de 3% sobre o valor nominal.

No anexo III, indicou os valores de cheque adquiridos e posteriormente
descontados. Foi considerado o recebimento de aluguéis recebidos e depositados
no Banco do Brasil.

O total dos créditos sem origem comprovadas foi de R$ 595.613,78, em 2008, R$
663.526,31 em 2009. Os ganhos relativos a descontos de títulos e cheques
adquiridos foram calculados mês a mês e relacionados no Anexo IV, fls. 631 e
632.

Concluindo os trabalhos, foram imputadas duas infrações e apurado o imposto de
renda de pessoa física em 2008 de R$ 164.587,55 e R$ 181.846,27 em 2009.

O valor do auto de Infração consolidado em 07/04/2011, com os acréscimos
legais foi de R$ 652.436,26.
Cientificado da Autuação em 11/04/2011, o contribuinte em apresentou
impugnação ao lançamento em 11/05/2011, conforme fls. 676/692, alegando, em síntese, o que
segue:
1. Depois de resumir os fatos, alega erro na identificação do sujeito passivo sob
argumento de que os comprovantes juntados evidenciam que a origem dos
recursos creditados nas suas contas decorre de negócios de compra de créditos e
descontos de cheques sob deságio e que eram feitas as operações com
informalidade, sem registros específicos e sem livro caixa.
2. Acrescenta que a grande quantidade de depósitos aponta para a existência de
atividade empresarial (factoring) e deste modo a movimentação não poderia ser
imputada a pessoa física. Menciona devolução de mais de 500 cheques (fls.
700/718) e reporta algumas jurisprudências.
3. No que diz respeito à aplicação da presunção de omissão, sustenta que realizou a
comprovação e que o artigo 42 da Lei 9.430/96 teria que ser afastado.
4. Requer a nulidade do lançamento e improcedência do Auto de Infração.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 762 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. Lei n. o 9.430/96.
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RELAÇÃO PESSOAL COM O FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O contribuinte, detentor dos recursos financeiros de origem não comprovada em conta
bancária de sua titularidade, é o sujeito passivo da obrigação tributária emergente,
portanto, passível de autuação pelo descumprimento da referida obrigação na forma da
legislação em vigor aplicável conforme as normas procedimentais da Receita Federal do
Brasil. Art. 121, caput e parágrafo único, I do C T N.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 774 e ss), repisando as alegações apresentadas em sua impugnação e
requerendo a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que a tributação deveria ocorrer
mediante equiparação à pessoa jurídica e não recaindo sobre a pessoa física.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega, em suma, que os créditos em suas contas
bancárias foram provenientes do exercício de atividade empresarial, notadamente no deságio
obtido no desconto de títulos de crédito, operações típicas de empresa de factoring, motivo pelo
qual, entende que o auto de infração deveria ter sido lavrado em face de pessoa jurídica, nos
termos do disposto no inciso II, do § 1° do artigo 150 do RIR/99.
Afirma, pois, que restara exaustivamente demonstrado que no período fiscalizado,
ainda que informalmente, ter-se-ia desenvolvido com habitualidade a atividade de compras de
direitos creditórios representados por cheques/títulos, de modo que o capital que circulou em
suas contas bancárias tinha origem comum, não sendo, cada depósito, novos acréscimos de
renda.
Por fim, cabe destacar que o sujeito passivo, em seu recurso, não se insurgiu,
especificadamente, em relação às considerações tecidas pela decisão recorrida acerca da ausência
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

de comprovação da origem dos depósitos arrolados pela fiscalização, concentrando seu
inconformismo no argumento central acerca da equiparação à pessoa jurídica.
Pois bem.
Sobre o assunto cumpre transcrever o art. 150 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o). § 1o São
empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §
1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no 1.381, de
23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
(....)
O RIR/99, art. 160, determina:
Art. 160. As pessoas físicas consideradas empresas individuais são obrigadas a:
I - inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ no prazo de noventa
dias contados da data da equiparação (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea
"a");
II - manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados por órgão
da Secretaria da Receita Federal, observado o disposto no art. 260 (Decreto-Lei no
1.510, de 1976, art. 12);
III - manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios das
operações, pelos prazos previstos na legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto-
Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea "c");
Vê-se, portanto, que para ser equiparada a pessoa jurídica, a pessoa física precisa
atender, cumulativamente, aos requisitos:
a) Explorar em nome individual a atividade econômica de natureza civil ou
comercial – deve suportar os riscos da atividade econômica.
b) Explorar a atividade econômica com habitualidade – não pode ser de
forma eventual.
c) Explorar a atividade com fim especulativo de lucro por meio de venda de
bens ou serviços a terceiros.
d) Manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados
por órgão da Secretaria da Receita Federal.
e) Manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios
das operações.
Sobre a matéria, transcreve-se a seguir trechos da Solução de Consulta Cosit no
11/2015:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA:
REVENDA DE BENS EM NOME PRÓPRIO. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA
A PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÕES DA PESSOA FÍSICA EQUIPARADA. São
equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas físicas que, em nome individual, explorem,
habitual e profissionalmente, atividade comercial, com o fim especulativo de lucro,
mediante revenda de bens a terceiros, a exemplo dos revendedores de produtos
adquiridos de empresas de vendas diretas. Uma vez equiparada à pessoa jurídica, a
pessoa física deve adotar todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto-Lei no 4.506, de 1964, art. 41; Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/1999), arts. 150, § 1o, incisos I e II, e § 2o, inciso III, e 160; Parecer
Normativo CST no28, de 1976; Parecer Normativo CST no 80, de 1976.
[...]
Veja-se que o artigo transcrito, no que toca às pessoas físicas que exploram atividades
econômicas (inciso II do § 1o), estabelece alguns requisitos para que a equiparação se
opere, quais sejam: (a) prática habitual e profissional; (b) em nome próprio; (c) de
operações de natureza civil ou comercial; (d) com o fim especulativo de lucro; e (e)
mediante venda a terceiros de bens ou serviços. Dessa maneira, a pessoa natural que
realizar venda eventual de bem, por exemplo, não resta equiparada pelo dispositivo em
pauta, uma vez que lhe falta o requisito da habitualidade. Da mesma forma, não é
equiparada a pessoa que realize prestação gratuita de serviços.
[...]
Dessarte, uma vez equiparada à pessoa jurídica, a pessoa física deve adotar todos os
procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 146, inciso
II, do RIR/1999). Observe-se que o RIR/1999 relaciona algumas das obrigações
acessórias da pessoa física equiparada, como se vê no art. 160 desse Regulamento,
transcrito a seguir:
[...]
Vale também assinalar que a pessoa física equiparada se sujeita a todas as obrigações
acessórias próprias das pessoas jurídicas, inclusive no que respeita à apresentação de
declarações.
[...]
Conclusão
Diante do todo exposto, conclui-se que são equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas
físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, atividade
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante revenda de bens a terceiros –
situação em que se enquadra o revendedor de produtos adquiridos de empresas de
vendas diretas. Uma vez equiparada à pessoa jurídica, a pessoa física deve adotar todos
os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Vê-se, portanto, que a equiparação à pessoa jurídica não é apenas uma faculdade
do contribuinte, mas sim um dever dele, caso seja equiparado a empresa individual, devendo, no
caso, adotar todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas, o
que não se verifica no presente caso.
A equiparação a pessoa jurídica é possível quando se trata de firma individual ou
pode ser admitida em função da atividade desenvolvida pela pessoa física. Caso a atividade se
enquadre em alguma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 150 acima transcrito
(simplificando: venda de bens e/ou serviços com objetivo de lucro), considera-se que a atividade
é típica de pessoa jurídica e os rendimentos correspondentes devem ser tributados como de
pessoa jurídica.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

No entanto, no caso concreto, além de faltar a devida comprovação, o contribuinte
simplesmente requer a equiparação a pessoa jurídica. Sequer consegue comprovar a atividade
exercida que lhe poderia conferir tal condição e, ainda, quais depósitos bancários representariam
a respectiva receita auferida.
Ademais, ainda que o recorrente tivesse comprovado que se dedica à atividade de
factoring ou qualquer outra atividade, tal fato, por si só, não resultaria na necessidade de
submissão irrestrita dos rendimentos ora discutidos às regras de tributação específicas das
pessoas jurídicas.
Há de se ter em mente que, de fato, o exercício de atividade comercial,
considerados os demais termos do § 1o do art. 41, da Lei no 4.506/64 (fundamento legal para
preceito contido no art. 150, § 1o, incisos I e II, do Decreto no 3.000/99), pode equiparar a pessoa
física à jurídica. Contudo, tal equiparação não aniquila a existência de uma vertente privada
relacionada à pessoa natural.
Assim, a equiparação à pessoa jurídica não alcança todos os negócios jurídicos
realizados, subsistindo sob a responsabilidade da pessoa física todos os rendimentos que não se
enquadrem no preceito legal que reconhece a equiparação. Tampouco interessa saber se o
recorrente se dedica ou não a outra atividade, já que os rendimentos percebidos, mesmo oriundos
da própria atividade comercial, podem ter naturezas diversas, às vezes isentos ou tributáveis.
Desta forma, não basta a constatação de que os valores recebidos tenham origem
na atividade mercantil, já que, por exemplo, o cidadão, no exercício efetivo de sua atividade
comercial, pode ser beneficiário de rendimentos relativos a pró-labore e tal valor deve ser
tributado regularmente na pessoa jurídica. Da mesma forma acontece com valores recebidos a
título de participação nos lucros, que embora isentos, são rendimentos da pessoa física.
Portanto, seria necessário demonstrar que tais valores questionados pela
fiscalização estivessem diretamente relacionados à atividade mercantil. Afinal, caso tal
comprovação ocorresse apenas em relação a parte dos créditos identificados, a outra parte
subsistiria como sendo de responsabilidade da pessoa física.
Contudo, não há nos autos elementos que vinculem inequivocamente os
rendimentos considerados omitidos com a atividade comercial que o recorrente alega exercer,
não tendo juntado sequer os contratos de factoring que pudessem respaldar suas alegações. Em
outras palavras, o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que, ao menos, fizesse crer
que a situação posta deva ser encarada como caso de equiparação de pessoa física à jurídica
Assim, não procede o argumento recursal, já que não restou inequivocamente
demonstrado que a totalidade dos rendimentos considerados omitidos está relacionada à
atividade que alega exercer.
Para além do exposto, cumpre pontuar que, no caso dos autos, a infração objeto da
insurgência recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos
bancários sem comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a
constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei
no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, em que pese a
insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a
controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada aos autos, motivo pelo
qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste
Relator:
[...] É imperioso asseverar que o fato jurídico (depósito bancário) foi comprovado pela
Fiscalização através dos dados bancários do contribuinte, portanto, neste aspecto não há
presunção, entretanto, o que a autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão
do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja,
presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja gerador de rendimentos
ou proventos de qualquer natureza.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em
face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo; o conseqüente é a presunção da omissão.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem
dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá ensejo à transformação do indício
em presunção.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se
constituindo, em si, objeto de tributação.
No que diz respeito ao documento de fls. 700/749, em nada modifica o lançamento visto
que as informações constantes nos extratos de movimentação financeira discriminam as
ocorrências de devoluções de cheques e estes não são computados nas apuração dos
montantes nas planilhas de fls.633/669 que integram o Termo de Verificação Fiscal.
Além disso, as anotações da quarta coluna deste quadro não permitem identificar as
exatas correspondências entre as operações, o que somente seria possível mediante a
apresentação do próprio documento.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2014
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido, neste ponto, o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720282/2011-86

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 797
DF CARF MF
Original